Tribunal: TJES
Processo: 5008189-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008189-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO MENDES DE MORAES

COATOR: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR:

Des. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008189-72.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ITALO MENDES DE MORAES

Advogado do(a) IMPETRANTE: THACIO DE SOUZA CANGUSSU - ES40317

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor do paciente Ítalo Mendes de Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo qualificado para a formação da culpa e ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo na fase de alegações finais por inércia da defesa técnica da corré configura excesso de prazo qualificado apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal diante das condições pessoais favoráveis invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade, o tribunal conhece da impetração.

O decreto de prisão preventiva preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal mediante fundamentação concreta, baseando-se em dados específicos do caso em apreço.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento com múltiplos disparos e dezenas de lesões na cabeça da vítima, e a extensa ficha criminal do paciente justificam a segregação para a garantia da ordem pública.

O temor manifestado por testemunha preservada e o histórico de evasão do paciente do sistema prisional validam a custódia por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A mora processual decorrente da inércia da defesa técnica da corré na fase de alegações finais, após o encerramento da instrução, não autoriza o relaxamento da prisão do paciente, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

Condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores dependentes economicamente não impedem a manutenção da custódia preventiva nem autorizam a substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas ante a gravidade concreta e o risco de fuga.

O princípio da confiança confere primazia ao entendimento do magistrado da causa, o qual se encontra em posição institucional privilegiada para aferir a necessidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva evidenciado por histórico criminal e no perigo de fuga afasta a alegação de ilegalidade da segregação cautelar.

O atraso processual decorrente de inércia da defesa de corréu na apresentação de alegações finais não configura excesso de prazo apto a relaxar a prisão preventiva de paciente, desde que o juízo adote providências para impulsionar o feito.

Condições pessoais favoráveis, a existência de filhos menores ou a dependência financeira familiar não autorizam a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

O magistrado de primeiro grau detém a sensibilidade necessária e a proximidade com os fatos para dosar a suficiência das medidas restritivas, devendo o entendimento de primeiro grau receber prestígio pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; Artigos 155, 312, 313 (incisos I e II), 319, 403 (§ 3º), 413, e 414 do Código de Processo Penal; Artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008189-72.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ITALO MENDES DE MORAES

Advogado do(a) IMPETRANTE: THACIO DE SOUZA CANGUSSU - ES40317

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor do paciente
ÍTALO MENDES DE MORAES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo qualificado para a formação da culpa, uma vez que o processo se encontraria paralisado na fase de alegações finais por inércia exclusiva da defesa da corré.

Alega, outrossim, a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de fragilidade probatória baseada em testemunhos indiretos, ressaltando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e filhos menores que dependem de seu sustento.

Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade,
conheço da impetração
.

No
mérito
, após o detido exame dos autos, não vislumbro elementos para dissentir das conclusões exaradas pelo eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, por ocasião do
indeferimento
do pedido liminar. Vejamos:

Infere-se dos
elementos de informação
coligidos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em razão do assassinato brutal da vítima
Raissa da Silva Machado
, ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2024, no município de Pedro Canário, motivado por disputas territoriais associadas ao controle do tráfico de entorpecentes na localidade de Cristal do Norte, e contando com a participação da corré Rosenilda Mendes Pereira Dionízio.

A análise da
decisão que decretou a prisão preventiva
, bem como das manifestações judiciais posteriores que a mantiveram em sede de revisão nonagesimal, revela fundamentação idônea e plenamente alinhada aos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal,
havendo o
magistrado de primeiro grau justificado a necessidade da segregação cautelar de forma concreta, ancorando-se na

garantia da ordem pública,
na
conveniência da instrução criminal
e na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, afasta-se peremptoriamente a
alegação defensiva de fundamentação abstrata ou genérica
, visto que o decreto prisional indicou elementos específicos do caso sub examine para demonstrar que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e a regular atividade jurisdicional.

A
garantia da ordem pública
mostra-se manifestamente necessária diante da gravidade concreta da conduta e do risco acentuado de reiteração delitiva do agente. O
modus operandi
empregado no crime sob apuração, caracterizado por extrema violência com múltiplos disparos e dezenas de lesões perfuroincisas na cabeça da vítima, denota a periculosidade acentuada do paciente. Ademais, o histórico penal do acusado descortina uma extensa ficha criminal, com ao menos treze registros criminais e infracionais anteriores, incluindo condenações definitivas por roubo majorado e porte de arma de fogo, circunstâncias que demonstram uma dedicação habitual às práticas delitivas e justificam o acautelamento do meio social.

Sob o prisma da
conveniência da instrução criminal
e da
garantia de aplicação da lei penal
, a custódia igualmente se valida por dados objetivos irrefutáveis. Consta expressamente dos autos a existência de testemunha preservada que manifestou profundo temor de sofrer represálias em razão da notória periculosidade do paciente na região, o que exige a manutenção do isolamento do réu para resguardar a integridade da prova a ser eventualmente produzida perante o plenário do júri. Adicionalmente, verifica-se que o paciente encontrava-se evadido do sistema prisional antes da decretação de sua custódia nestes autos, o que torna evidente o perigo de nova fuga e a necessidade imperiosa da prisão para assegurar que a lei penal seja futuramente aplicada.

No tocante ao
alegado excesso de prazo qualificado na prisão cautelar
, a insurgência não comporta acolhimento, devendo a contagem do tempo processual ser pautada pelo princípio da razoabilidade e não por critérios meramente aritméticos. Verifica-se que a instrução criminal correspondente à primeira fase do procedimento do júri já se encontra formalmente encerrada, restando pendente apenas a apresentação das alegações finais por parte da defesa técnica da corré. Como o atraso residual decorre de circunstâncias alheias à atuação do Poder Judiciário ou do Ministério Público, e considerando que o magistrado de primeiro grau adotou providências enérgicas para impulsionar o feito, determinando a intimação do patrono inerte sob pena de nomeação de defensor dativo, aplica-se o entendimento de que a mora causada pela defesa de terceiro não autoriza o relaxamento da prisão do corréu, por analogia ao enunciado da Súmula n.º 64/STJ (
"não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocada pela defesa"
).

As
condições pessoais favoráveis invocadas pelo impetrante
, tais como o exercício da atividade de ajudante de padeiro e a manutenção de residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais da medida extrema. O risco à ordem pública e a possibilidade concreta de evasão neutralizam tais atributos familiares e laborais. Nessa esteira de raciocínio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para o caso concreto, haja vista que nenhuma outra restrição menos gravosa seria capaz de conter o ímpeto delitivo e o histórico de descumprimento de obrigações prisionais demonstrados pelo paciente.

Do mesmo modo, a argumentação de que
a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores e da dependência financeira do núcleo familiar
não encontra amparo jurídico. A proteção integral à criança, embora constitua princípio constitucional de primeiríssima grandeza, não funciona como salvo-conduto automático para a impunidade ou para a liberação de indivíduos que praticam crimes hediondos com emprego de violência real extrema. No caso vertente, a gravidade do homicídio qualificado imputado e a periculosidade social do paciente afastam a concessão do benefício da prisão domiciliar, que se mostra incompatível com a necessidade de acautelamento da sociedade e com o histórico de fuga do agente.

A análise deste writ deve ser orientada, outrossim, pelo
princípio da confiança no juiz da causa
, diretriz jurisprudencial que reconhece que o magistrado que atua na origem está em posição geográfica e institucional privilegiada para aferir a real necessidade da prisão preventiva. Por estar em contato direto com as provas documentais, com as testemunhas locais e com a repercussão do crime na comunidade de Pedro Canário e Conceição da Barra, o juiz de primeiro grau detém a sensibilidade necessária para dosar a suficiência das medidas cautelares. Portanto, suas conclusões acerca da persistência dos motivos que ensejaram a segregação devem ser prestigiadas pelo tribunal ad quem, salvo flagrante erro, o que não ocorreu na espécie.

Não estando caracterizada qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder, desídia da máquina judiciária ou teratologia jurídica no ato impugnado, a decisão do juízo de primeiro grau que manteve a prisão preventiva do paciente merece ser integralmente chancelada por seus próprios e jurídicos fundamentos. A segregação provisória atende aos
requisitos constitucionais da proporcionalidade e da necessidade
ante as peculiaridades gravíssimas do caso concreto documentado nos autos.

Ante o exposto,
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal
,
DENEGO A ORDEM
no presente
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)